Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728867-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARLA DE ALMEIDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Carla de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 239826327 do processo n. 0702587-14.2021.8.07.0012) que, nos autos do inventário de Sueli da Cruz Almeida, indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha antes do recolhimento do ITCMD e dos débitos tributários de responsabilidade do espólio. Em suas razões recursais (ID 74052326), a agravante defende, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, narra estar comprovada “a regularidade fiscal mediante apresentação de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN), emitida pela Fazenda Pública, a qual certifica que eventual crédito tributário encontra-se com exigibilidade suspensa por força de parcelamento regularmente adimplido”. Argumenta que, “deferido e adimplido o parcelamento, inexiste óbice legal para a prática de atos translativos de propriedade, como a homologação e expedição do formal de partilha”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja expedido o formal de partilha. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC1. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil2, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CRFB 3). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC4 se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas recai sobre o espólio. Como consequência, não é a condição financeira de cada herdeiro que deve ser analisada, mas a capacidade do acervo hereditário e da liquidez do patrimônio. Nessa linha, julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, a verificação da capacidade do espólio de se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais não examina a condição pessoal de cada herdeiro, mas sim, a capacidade do acervo hereditário. 2. No caso, o caderno processual demonstra que o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível em sua conta, sendo o patrimônio formado por imóveis em processo de inventario. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1961244, 0727733-88.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Portanto, a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Demonstrado que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1872007, 07055009720248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, à luz da documentação já acostada aos autos atinentes aos bens do espólio, observa-se que o patrimônio se restringe a um único bem imóvel, de modo que não apresenta valor líquido disponível no momento. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos à parte agravante, com o fim único de dispensá-la de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), haja vista a questão não ter sido objeto de análise na origem. 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) De acordo com o artigo 192 do Código Tributário Nacional (CTN), a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é uma condição essencial para que seja homologada a partilha. Essa norma não é de natureza processual, mas sim material, pois assegura à Fazenda Pública a recuperação de seus créditos tributários antes que os ativos sejam destinados a outros credores ou partilhados entre os sucessores. Na presente hipótese, conforme manifestação da Fazenda Pública, no ID 232724473, ainda pendente de quitação débitos tributários de responsabilidade do espólio, o que impede a partilha pretendida ainda que se tratasse de procedimento sob o rito de arrolamento. Lado outro, no que respeita ao recolhimento do ITCD, somente nos feitos que tramitam na forma de arrolamento o legislador ordinário imprimiu maior celeridade, tornando prescindível, para fins de expedição do formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação, o recolhimento prévio do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, conforme inteligência do art. 659, §2o, do CPC, que determina a intimação do Fisco, posteriormente, para o lançamento administrativo. Acerca do tema, a primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074) estabeleceu a tese de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e carta de adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD). Porém, para o colegiado deve ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, como preceituam o artigo 659, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil (CPC) e o artigo 192 do Código Tributário Nacional (CTN). O presente feito, no entanto, tramita na modalidade formal de inventário, não incluída na permissão acima tratada. A decisão tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5894, referida pela inventariante na petição de ID 235400317, refere-se a partilhas amigáveis, sujeita a processos mais rápidos e simples, como é o caso do arrolamento sumário, o que não se observa na hipótese. Diante do acima exposto, indefiro o pleito formulado no ID 235400317. Intime-se a inventariante para, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento dos débitos tributários e do ITCD. Decorrido in albis, remetam-se os autos ao arquivo provisório, de onde poderá ser retirado por meio de simples petição das partes, instruída com a comprovação das quitações acima. (...) Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, conforme determinado pelo Juízo de origem, caso o processo seja provisoriamente arquivado, “poderá ser retirado por meio de simples petição das partes, instruída com a comprovação das quitações (...)”. Portanto, não se verifica o risco de dano irreversível aos herdeiros. Assim, é possível aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça com o fim único de dispensar a parte agravante de comprovar o recolhimento do preparo deste recurso (art. 99, § 7o, do CPC) e indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora